Tribunal: TJBA
Processo: 8021585-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021585-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: INGESP - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA, SAUDE E GESTAO PUBLICA

Advogado(s)
:
LORENA AMADO FREIRE DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. AGENDAMENTO DE VISTORIA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO PELA CONCESSIONÁRIA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO PELA PARALISAÇÃO INJUSTIFICADA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA LIMINAR. NATUREZA MERAMENTE PROCEDIMENTAL DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA. PROTOCOLO CANCELADO POR ORIENTAÇÃO DOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS DA DISTRIBUIDORA. PRAZO DE DEZ DIAS ADEQUADO PARA MERO AGENDAMENTO DE VISTORIA. DISTINÇÃO ENTRE PRAZO PARA AGENDAMENTO E PRAZO PARA CONCLUSÃO DE OBRAS. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.000/2021. INTERVENÇÃO JUDICIAL LIMITADA AO PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o agendamento de vistoria em procedimento de conexão de geração distribuída de energia solar.

2. A probabilidade do direito decorre da aprovação do projeto pela própria concessionária em 20/05/2024, com encaminhamento de orçamento indicando a viabilidade técnica da conexão sem custos adicionais. O agravado demonstrou ter cumprido sua parte no procedimento administrativo, restando apenas a etapa de vistoria sob responsabilidade da concessionária.

3. O perigo de dano está, igualmente, configurado pela paralisação injustificada do procedimento há meses, gerando prejuízos econômicos ao agravado que adquiriu equipamentos para geração de energia solar mas permanece arcando integralmente com os custos de energia elétrica.

4. Cabe destacar
que o
nobre
magistrado singular determinou apenas o agendamento da vistoria referente ao projeto de energia solar, não a efetiva conexão do sistema ou aprovação definitiva do projeto. Trata-se, portanto, de medida de natureza eminentemente procedimental, que não antecipa o resultado final do procedimento administrativo. A vistoria poderá constatar irregularidades técnicas que justifiquem a suspensão ou indeferimento do pedido, preservando-se integralmente a discricionariedade técnica da concessionária. Não há, assim, qualquer irreversibilidade na medida concedida, que se limita a determinar o prosseguimento regular do procedimento administrativo.

5.
Por derradeiro, a alegação de impossibilidade de intervenção judicial em atos administrativos não se sustenta no caso concreto. O Poder Judiciário não está substituindo critérios técnicos da concessionária, mas sim determinando o prosseguimento de procedimento administrativo que foi irregularmente paralisado. A tutela concedida limita-se a assegurar a continuidade do processo administrativo, preservando a discricionariedade técnica da agravante para, após a vistoria, decidir sobre a viabilidade técnica da conexão solicitada.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021585-83.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravada, respectivamente, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e INGESP - INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA, SAÚDE E GESTÃO PÚBLICA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.